Tribunal: STF
Processo: Rcl 212
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-03
Data de publicação: 1987-06-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA CONTRA O ESTADO, EM QUE SE PRETENDE
INDENIZAÇÃO, EM VIRTUDE DE ATO QUE TERIA IMPLICADO AFASTAMENTO
DO RECLAMANTE DAS FUNÇÕES DE LEILOEIRO OFICIAL. JULGADA IMPROCEDENTE
A DEMANDA, PENDE DE JULGAMENTO PELA CORTE ESTADUAL APELAÇÃO
INTERPOSTA PELO AUTOR, ORA RECLAMANTE. NENHUM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO FOI APRESENTADO, NÃO EXISTINDO DECISÃO DO STF QUE
ESTEJA AFRONTADA PELA JUSTIÇA LOCAL. NÃO SE FAZENDO, DESTARTE,
PRESENTE, AO MENOS, 'SI ET IN QUANTUM', QUALQUER DAS HIPÓTESES
DO ART. 156, DO RISTF, NÃO SE CONHECE DA RECLAMAÇÃO.